Tribunal: TJDFT
Processo: 0739409-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITA E ALIMENTOS. PARTILHA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COM NOME DE TERCEIRA PESSOA NA ESCRITURA. CAUTELAR INCIDENTAL BUSCANDO RECEBIMENTO DE METADE DOS VALORES DE BEM APONTADO COMO “SONEGADO”. ESCRITURA CONSTANDO NOME DE PESSOA ALHEIA DIVERSA DO CONTRATO DE ALUGUEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA COM APURAÇÃO NECESSÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC, NÃO DEMONSTRADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO O AGRAVO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência pleiteada em sede de ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda, visita e alimentos, buscando, liminarmente, a partilha de aluguéis referentes à imóvel com nome de terceira pessoa na escritura, nome diverso dos litigantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. No caso, estão presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendida, a fim de que seja partilhado o valor dos aluguéis de bem imóvel apontado como sonegado, com nome de terceira pessoa constando na escritura.
III. RAZÕES E DECIDIR.
3. No caso dos autos, não há como, liminarmente, deferir-se a tutela de urgência pretendida se a questão se mostra controvertida, em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda, visita e alimentos, visando a imediata partilha de metade do valor dos aluguéis de bem imóvel apontado como sonegado, partilha de aluguéis de imóvel em nome com nome de terceira pessoa constando na escritura.
4. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista.
5. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos, não demonstrados “in casu”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, 373, I e II, do CPC.